Tribunal: TJMT
Processo: 1012129-60.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012129-60.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LILIANE FERREIRA CRUZ - CPF: 736.134.521-20 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –
DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS
MILITARES
– APREENSÃO D
O CELUL
AR E DE
DIVERSOS DOCUMENTOS

–
COMPROVAÇÃO D
E AMBOS
OS
CRIME
S

–
CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA

– 2.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S INICIAIS
– ELEVADA QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA COM A APELANTE
– MAIOR CENSURABILIDA
DE DA
SUA
CONDUTA – MANUTENÇÃO DA
S
PENA
S BASILARES
– 3. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIABILIZADA –

NÃO
ACOLHIMENTO

–
MAUS ANTECE
DE
NTES
DA APELANTE

–
4
.

SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREE
N
CH
IMENTO

D
OS REQUISITOS LEGAIS
–
5.

PRETEENDIDA RESTITUIÇÃO D
A MOTOCICLETA, CELULAR
E DINHEIRO APREENDIDOS – DESCABIMENTO – BENS QUE ERAM UTILIZADOS PARA A PRÁTICA OU COMO PRODUTOS DO NARCOTRÁFICO – CONFISCO MANTIDO –

6.
RECURSO

DE
S
PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenaç
ão

da
apelante
pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas
e de integrar organização criminosa
, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual
–

depoiment
o
s

firmes e coerentes dos policiais
militares,
celular e documentos apreendidos
–
demonstram a materialidade e a autoria do
s
delito
s
previsto
s
no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
.

2.
A elevada quantidade
da
droga apreendida é fator de exacerbação da pena
inicial
, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06
;
e, ao revelar
maior reprovabilidade da conduta
da apelante
, justifica a fixação
em quantitativo
superior ao mínimo legal.

3.
Demonstrado que
a

apelante
não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por
ter
maus antecedentes, decorrente de condenação criminal definitiva, não cabe cogitar da aplicação da benesse
em seu favor
.

4.

A
apelante não
satisfaz os
requisitos
do art. 44 do Código Penal
, uma vez que a

sua
pena
foi estabelecida
em

quantum
que supera 4 (quatro)
anos
de
reclusão
. A
lém disso
, ela
é
reincidente
, e
foi apreendida

grande
a quantidade
de
droga.

5.

Demonstrado que
a motocicleta, o celular
e dinheiro apreendidos eram utilizados para a prática ou como produtos do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União.

6
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Liliane Ferreira Cruz
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1012129-60.2021.8.11.0015
, pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT
, conden
ando-a
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e
integrar
organização criminosa
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

e art.
2º, caput, da Lei n
.
12.850/2013
)
,

à pena de 9 (nove) anos,
6
(
seis
) meses de reclusão
, e 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
a ser cumpri
da
em regime inicialmente fechado,
.

A
apelante, forte nas razões
constantes
no ID
105480218
,
requer:
(
i
)

a sua
absolvição, sob argumento de insuficiência de provas
;
(
ii
)
s
ubsidiariamente,
a
desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecente para o crime de porte de droga para consumo pessoal;
(
iii
)

o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art
.
33 da
Lei de
Antid
rogas
;
(
iv
)

fixação
das penas iniciais
em seu mínimo
legal
;
(
v
)
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
;

e, por fim, (
vi
)
a
restituição dos bens apreendidos.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
105480221
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
110618486
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
105480163,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01: DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data ainda não precisada, mas até 31 de maio de 2021, em Sinop-MT, a denunciada LILIANE FERREIRA CRUZ, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

FATO 02: DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de maio de 2021, por volta das 21h00, em via pública localizada na rua 02, bairro Chácara de Lazer São Cristóvão, em Sinop/MT, a denunciada LILIANE FERREIRA CRUZ trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 32 (trinta e duas) porções/tabletes com massa bruta total de 9.022,5g (nove mil e vinte e dois gramas e cinco decigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Constatou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que uma mulher, conduzindo uma motocicleta
biz
, cor vermelha, realizava a distribuição de drogas na região da Chácara São Cristóvão. Diante de tais informações, os policiais saturaram o local, oportunidade em que avistaram a imputada com as mesmas características repassadas pelos delatores. Ao perceber a presença da guarnição, ela demostrou nervosismo e tentou empreender fuga, porém foi detida. Durante abordagem, os militares lograram localizar uma mala na qual continha 17 (dezessete) tabletes de maconha; 02 (duas) sacolas contendo a mesma substância, 13 (treze) porções também de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) cadernos com anotações da contabilidade do tráfico. No baú da motocicleta havia a quantia de R$ 2.762,00 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais) em dinheiro, provenientes do tráfico ilícito de drogas. Entrevistada, a autuada disse que pegou a droga em uma região de mata, a mando da organização criminosa Comando vermelho e receberia uma recompensa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para distribuir o entorpecente.

Realizada a extração de dados do celular da denunciada, denotou-se que ela era integrante da facção criminosa Comando Vermelho e, dentro da organização, possuía a tarefa de cadastrar novos pontos de venda de entorpecentes (lojinhas), além de distribuir drogas aos lojistas. Conforme laudo de constatação de droga acostado ao ID: 58679359 –
Pág
27/28, as porções de maconha, encontrados em poder da denunciada, totalizaram 9.022,5g (nove mil e vinte e dois gramas e cinco decigramas) de massa bruta. [
...].

A

materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID 105481149
,
p. 6),
boletim de ocorrência (
ID 105481149
,
p. 7/9
), termo de apreensão (
ID 105481149
,
p. 23
), auto de constatação preliminar (
ID 105481149
,
p.
27/28
)
, relatório de investigação (ID 105480153
,
p.
5/19)
, laudo pericial
no aparelho telefônico
(ID 105480170
,
p.
1/9)
,
e
pelo laudo pericial definitivo ( ID 105480199
,
p.
1/5)
; bem como pela prova produzida nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
quanto ao delito de tráfico, a apelante foi presa em flagrante delito e, em juízo, admitiu a prática criminosa. No tocante ao crime de integrar organização criminosa,

conquanto tenha negado a prática
,
as provas
destes
autos
comprovaram
de forma inequívoca que
ela, de fato,
integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, com funções específicas, de alta confiança.

Com efeito,
policial militar

Cainan
Felipe Dias dos Santos
, ao ser ouvido na fase administrativa

acerca dos fatos sob apuração prestou estas declarações:

“QUE Ratificando BO 2021.135521, a guarnição do grupo de apoio recebeu
denuncia
de que uma mulher com uma moto modelo
biz
vermelha estaria fazendo a distribuição de drogas na região da Chácara São Cristóvão; QUE de posse das características iniciaram uma saturação nas imediações do bairro supramencionado, avistaram uma mulher na condução de uma motoneta
biz
placa KAI4342, transportando uma mala de cor azul entre as pernas
.
QUE ao se aproximarem da condutora do veículo, esta demonstrou certo nervosismo e chegou até a acelerar o veículo, tentando fugir da observação; QUE diante da fundada suspeita procederam a abordagem, e ao darem ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos a condutora ainda trafegou alguns metros
á
frente ignorando a ordem de imediato, até parar. QUE durante a abordagem e em busca na mala realizada pelo SD PM DE SOUZA foi encontrado 09 (nove) tabletes de substância entorpecente análoga a maconha, 08 (oito) partes de tabletes fracionados também análogas a maconha, (02) duas sacolas contendo a mesma substância, 13 (treze) porções também da mesma substância bem como (02) duas balanças de precisão e (02) dois cadernos com anotações referentes ao tráfico, e no baú da moto foi localizado PELO SD PM CAINAN uma quantia em dinheiro de r$ 2.762,00 reais provenientes do tráfico de drogas
. QUE ao indagarem a suspeita por que não parou o veículo de imediato, narrou que estava perto de sua casa e resolveu parar em frente a mesma;
QUE ao indagarem a origem da droga relatou que teria pego o entorpecente em uma região de mata próxima, a mando da organização criminosa "comando vermelho" e que iria fazer a distribuição e receber uma recompensa de r$ 1.500,00 reais pelo serviço
. QUE diante do fato narrado deram voz de prisão a suspeita e realizamos sua condução até a 1ª DP de Sinop, sendo apresentada a PJC sem lesões corporais, para providências; QUE seu veículo foi removido do local pelo guincho Novo Estado com auto de apreensão nº 0000470778. QUE a detida disse que teria deixado seus filhos sozinhos no interior de sua residência QUE adentraram o recinto e encontramos 03 crianças sozinhas, as quais ficaram sob custódia da avó A
SRª
IRACEMA FERREIRA DA CRUZ
”

(Extraído do t
ermo
de
depoimento
visto no
ID 105481149
,
p. 10/12)

Destacamos

É imperativo ressaltar
,
dada à sua importância, que
o
policial militar Rafael de Souza Matos
,

na primeira fase da persecução penal
,

confirmou
o depoimento
de seu colega de corporação
.

O
policial
militar

Cainan
Felipe Dias dos Santos
, quando foi ouvido pelo juízo,
afirmou que receberam informações que uma mulher pilotando uma motocicleta estava abastecendo os pontos de comercialização de drogas na cidade de Sinop.
Narrou, ainda,
que passaram a
fazer
diligências para encontrar a suspeita e
,
em
um
determinado momento
,
avistaram
uma pessoa
com as características idênticas às repassadas à guarnição.
S
alientou
, ademais,
que ao efetuarem a
abordagem,
encontraram
com ela
uma grande quantidade de entorpecente, bem como uma elevada
quantia em dinheiro
.

Essa testemunha n
arrou, outrossim,
que ao questionar a apelante
sobre
a

substância

ilícita
,
esta

d
isse

que
as
havia
pegado
em uma região de mata, a mando de uma organização criminosa e que um rapaz, integrante dessa facção, indica
ra
os locais para
ela
abastecer as
bocas de fumo
.
O
agente público
afirmou, ainda,

que também
foi
apreendido um caderno com anotações do tráfico e que
nele constavam nomes de p
essoas amplamente conhecidas no meio policial,
ressaltando
,
por
fim
,
o declarante,
que já
tinha
detido

diversas vezes
os indivíduos

relacionados no dito caderno
.

O

policial militar Pedro Monteiro de Araújo
, em sede judicial,

confirmou
as
declarações
do
PM

Cainan
Felipe
, tornando, ainda, mais evidente que os crimes
sob apuração
, realmente,
aconteceram conforme
está
narrado na peça acusatória
.

Como se sabe, é
ponto

pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Além disso,
é
imperioso salientar

que
o
La
udo
P
ericial n
.
2.10.2021.44379-01,
realizado
no celular apreendido
,
não só comprova o envolvimento da apelante com crime de tráfico
de entorpecentes
, como também demonstra que
ela
era
, de fato,
integrante da organização criminosa
C
omando
V
ermelho
;

s
alienta
ndo
-se,
ademais
,
que do referido laudo, fica evidente que a
recorrente

era responsável por cadastrar os novos traficantes na cidade de Sinop
, bem como
da

presta
ção de
contas e informações
aos
superiores, demonstrando a hierarquia das funções,
e
a multiplicidade de integrantes.

A propósito, o
prolator da
sentença condenatória

esclareceu
perfeitamente
o envolvimento da apelante com a
organização criminosa Comando Vermelho
quando
afirmou que:

[...]
Segundo registrado pelo IPC Anderson Felizardo Queiroz em 14.6.2021 (Relatório de Investigação Policial nº 215/2021 - ID 62792843)
“
durante a análise do celular verificou-se que Liliane além de manter em depósito grande quantidade de drogas, também era responsável em cadastrar lojinhas (boca de fumo) sob ordens de seu superior. Sendo que foi encontrado no aparelho celular apreendido várias imagens em que Liliane conversa com demais traficantes para a realização do cadastro das lojinhas (boca de fumo), sendo fornecido pelos traficantes seus dados e região em que atua. Tudo isso para controle e prestação de contas para seu superior hierárquico
” [sic]. Na sequência, o relatório de investigação policial é ilustrado com os prints das mensagens trocadas entre Liliane e outros interlocutores a respeito desses cadastros dos “lojistas” que ativaram no “Xá” (termo utilizado no linguajar dos criminosos para identificar que determinado traficante recebeu maconha para vender). Essa forma de atuação é típica da Organização Criminosa Comando Vermelho, que exige o cadastro de todos os traficantes a fim de poder cobrar taxas para autorizar o comércio ilícito. Resta nítido que Liliane não apenas praticou o crime de tráfico de drogas, ao transportar uma mala com quase 10kg (dez) quilos de maconha, como também exercia função específica dentro da divisão de tarefas da organização criminosa e tinha ciência inequívoca da existência dessa organização, tanto que nas mensagens acima ela menciona que vai enviar as informações cadastrais dos novos lojistas para o “Edu”, pois ele tem que enviar para “o povo lá de cima”, denotando ter conhecimento que a facção possui hierarquia, com superiores e subordinados. Somente com base nas informações acima elencadas já é possível identificar a existência de pelo menos 07 (sete) pessoas associadas de forma organizada para a prática do narcotráfico: Liliane, Edu (vulgo
prostituto), Fran (vulgo nego Fran), Professor Grego (Marcelo ou
Greenish
),
Everly

Dhiessica
de Matos Batista (vulgo Bia), Rafael
Boeno
(vulgo Thor) e
Angelo
Gabriel Machado de Melo (vulgo GB
).[...]

Destacamos

É

de rigor
afirmar
, portanto,
que, e
mbora
a
apelante
tenha
alegado
que transportou a mala com
a

droga
, a pedido de terceiro
, e
que não integra
facção criminosa
,
suas
afirmações são frágeis e
estão
isoladas
, diante d
as

demais
provas em contrário
, restando, portanto,
evidente

que
os núcleos dos tipos penais d
o
tráfico (transportar) e
da
organização criminosa (integrar)
, estão devidamente configurados
no caso destes autos
.

Por outro viés
,
sem embargo de
a
apelante, em sede recursal,
ter
requer
ido
a desclassificação
do crime de tráfico

para o delito disposto no art. 18 da Lei de Drogas

(
usuário de

drogas
)
, em juízo
,
ela própria
afirmou que não é usuária,
e
que parou de
usá-las

aos 17 anos
, não tendo, pois, qualquer consistência essa postulação.

E tais assertivas têm consistência porque, ao
revés,
ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente
em alusão
, uma vez que foram aprendidas
:

32 (trinta e duas) porções, sendo 9 (nove) tabletes grandes, 8 (oito) tabletes médios, 2 (duas) sacolas e 13 (treze) trouxinhas, com massa bruta total de 9.022,5g (nove quilos, vinte e duas gramas e cinco decigramas), todas de substância entorpecente denominada
Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida como maconha
.

Frise-se, por
importante
, que
a
droga estava acondicionada em uma mala grande azul, juntamente com duas balanças de precisão
,
dois rolos de plástico filme
,
a quantia de R$ 2.762,00 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais) em espécie, um aparelho celular e dois cadernos com anotações relacionadas ao comércio ilícito de drogas
,
motivo
pela qual não há qualquer dúvida de que
a
apelante cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

Assim, estando
evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação d
a
apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes tal como almejado neste recurso.

Mas se isso não bastasse,
não se pode perder de vista que os
fatos
sob exame
não são isolados no histórico de vida pregressa da
apelante
,
uma vez que
e
m consulta ao sistema SEEU, constata-se
que ela já
tem
condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (PEP n
.
2000144-77.2021.8.11.0015
)
.

Em
relação
ao

pleito
do apelante

relativ
o

a
fixação das penas iniciais
,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo
juízo do
primeiro grau quando
da sua
dosimetria:

[...]
Passo à dosimetria da pena da ré. Pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais, a ré já ostenta uma condenação criminal por tráfico de drogas, com trânsito em julgado anterior aos fatos versados na presente ação penal. Todavia, por caracterizar reincidência, será levada em consideração somente na segunda fase, como agravante. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, embora o histórico de vida pregressa da imputada revele certa inclinação à criminalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidas 32 (trinta e duas) porções, sendo 09 (nove) tabletes grandes, 08 (oito) tabletes médios, 02 (duas) sacolas e 13 (treze) trouxinhas, com massa bruta total de 9.022,5g (nove quilos, vinte e duas gramas e cinco decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”. Além da droga, foram apreendidas duas balanças de precisão, dois rolos de plástico filme, a quantia de R$ 2.762,00 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais) em espécie e dois cadernos com anotações relacionadas ao comércio ilícito de drogas, circunstâncias que excedem aquelas normais para o tipo e autorizam o incremento da pena base
. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.
Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado desfavorável à ré, notadamente considerando as circunstâncias do crime,
fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e, na esteira do entendimento do c. STJ, é possível a compensação entre tais circunstâncias:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a confissão for utilizada para
a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ). 2. A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 3. Agravo desprovido.” (STJ,
AgRg
no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22.6.2021,
DJe
24.6.2021)

Diante disso, considerando que a reincidência, no caso, é caracterizada por uma única condenação, na segunda fase da dosimetria, efetuo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo a pena no mesmo patamar fixado na primeira fase. Na terceira fase, a ré não preenche os requisitos legais para reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, notadamente o da primariedade
.
Assim, a pena deve se consolidar no patamar já fixado, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar
.

Pelo crime tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais, a ré já ostenta uma condenação criminal por tráfico de drogas, com trânsito em julgado anterior aos fatos versados na presente ação penal. Todavia, por caracterizar reincidência, será levada em consideração somente na segunda fase, como agravante. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, embora o histórico de vida pregressa da imputada revele certa inclinação à criminalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime, assim como o tráfico em si, estão relacionados ao desejo por lucro fácil e rápido, de forma ilegal, mediante a prática do tráfico de drogas, controlado pela facção criminosa, não extrapolando os próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, embora a ré exercesse função de confiança dentro da
Orcrim
, entendo que esta participação é inerente às atividades da facção criminosa e não autorizam desvalor de modo a aumentar a pena base. Embora as consequências do delito de integrar organização criminosa sejam graves à sociedade, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta. Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que não revelam resultado desfavorável à ré,
fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo as penas em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase, deve se consolidar nesse patamar. O somatório das penas privativas de liberdade e de multa cominadas à acusada perfaz o total de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa. [...]

Destacamos.

Verifica-se
, pois,
que
a pena basilar fo
i

fixada
em
6 (seis) anos de reclusão
e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, notadamente em função
valoração
negativa
da
natureza e quantidade de droga apreendida com
a
apelante,
tal como determina o
art. 42 da Lei n. 11.343/06.

E a
ssim agindo
o
sentenciante o fez corretamente, porquanto a
despeito
de

a
maioria
das

circunstâncias
judiciais
do art. 59 do Código Penal

ter
-lhe
sido considerad
a

neutr
a
ou favoráve
l
,
pesa sobre a sua pessoa a
exacerbada quantidade
da
droga apreendida, o que revela um potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade
que
agrava
a
sua conduta.

Nesse contexto,
considerando
a norma contida no
art. 42 da Lei 11.343/06,
segundo a qual

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, e sendo estas claramente desfavoráveis
à apelante
, é razoável a fixação da pena-base,
em

6 (seis) anos de reclusão
e
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Já no que diz respeito
ao delito tipificado no art
.
2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, o aumento da pena
basilar
ocorreu apenas na segunda fase
dosimétrica
, quando

o
magistrado

aplicou um
1/6, em razão da reincidência
da apelante
.
Diante disso
,
vê-se
que a pena
inicial

foi fixada no mínimo legal
e
que a
sua
majoração se deu na forma do art
.
61, I, do Código Penal, inexistindo
, portanto,
margem para
retificação por este órgão revisor
.

Sendo assim
, diante do expo
s
to
,
não resta dúvida, que
a
s
pena
s basilares fixadas para os dois delitos não mer
ec
em reparos,
sob pena de se ignorar as circunstâncias judiciais que são
flagrantemente
desfavoráveis
à

apelante
.

No
que concerne ao pleito
objetivando a
aplicação do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
como é sabido,
a minorante do tráfico privilegiado pressupõe
a existência de
primariedade e bons antecedentes, o que não é o caso daquele que
tem
em seu desfavor anterior condenação definitiva pelo cometimento de tráfico
.

Isso porque
, para fazer
jus
ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. No entanto, no caso em debate, verifica-se que
a apelante não atende
todos esses requisitos,
eis
que pratica o comércio de drogas com estabilidade e habitualidade
,
já tendo

até mesmo
sido condenada
por esse injusto penal
.

Ademais d
isso, a relevante quantidade de entorpecente apreendido, aliada à presença de apetrechos destinados ao comércio de desse
produto
ilícito, torna crível a conclusão de que havia
, por parte dela,
dedicação à prática delitiva, com operacionalização desta atividade de forma não esporádica.

Ainda sobre essa
temática
,
importa salientar que
se pode
falar em
bis in idem
em relação à utilização da quantidade de entorpecente para agravar a pena-base e negar a aplicação da causa de diminuição de pena, mesmo porque se trata de questões distintas.
Isso porque, n
a primeira fase da dosimetria, a maior quantidade de droga representa maior censurabilidade, ensejadora de maior
sanção
.
E, n
a terceira fase, a quantidade
da
droga pode representar mercancia em maior quantidade, com habitualidade e como meio de vida, a depender das demais circunstâncias, sem que represente dupla valoração advinda do mesmo aspecto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou consignado
“
que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não configura bis in idem
”
. (Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
615.587/SP,
relatado pelo
Min
istro
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03
.
11
.
2020,
DJe
18
.
11/
.
020)
.

Desse modo,

é
impossível a aplicação
desse
benefício
à apelante
, pois além de dedicar-se a atividades delitivas e integrar facção criminosa,
ela
é reincidente
e foi presa em flagrante com grande quantidade de entorpecente
.

A
apelante
pleiteia
, também,

a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão, tendo
em vista que

ela
não preenche
os requisitos exigidos
em
lei.

Deveras, o
art.
44
,
I
do Código Penal
,
dispõe que
é requisito para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, dentre outros, que a pena privativa de liberdade não seja superior a
4 (
quatro
)
anos. No caso em tela, a apelante
foi
condenada à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
assim
,
é
inviável

a substituição pretendida,
devendo, portanto, a
sentença
condenatória
permanecer inalterada, ante o não preenchimento dos requisitos
legais.

E como se
isso
não
fosse suficiente
,
ela
é
reincidente
e f
oi apreendida
em posse de
grande quantidade
de
droga
,
circunstâncias
, essas, que afastam ainda mais o
deferimento do

pedido sob análise.

Por derradeiro, n
o que tange ao pedido d
a
apelante
colimando

a revogação do perdimento
d
o aparelho celular (item 06 do
a
uto de

a
preensão)
, da

motocicleta
Honda BIZ 125 KS, placa KAI4342, ano/mod
elo
2007/2007
e da quantia em dinheiro
,
igualmente, a pretensão não pode prosperar, porqu
e
o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve
de modo claro e insofismável
que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.
”

Por sua vez,
a Lei de
Antid
rogas preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

No caso
destes autos
,
pela vasta prova colhida
na instrução processual
, é inegável que
os referidos bens eram
utilizad
os
pel
a
apelante no comércio e transporte de substâncias entorpecentes. Portanto, consistindo
a

motocicleta
apreendid
a, bem como o celular,
em instrumento do crime de tráfico de entorpecentes, pois era
m
utilizado
s
para
realizar a traficância
, correta está a sua perda em favor da União.

Da mesma forma,
no que alude a
revogação do perdimento
da quantia de
R$ 2.762,00 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais
),
da leitura das provas
produzidas na instrução processual
–

aliás, debati
d
as à exaustão
neste
voto
–
,
é forçoso concluir
que o
numerário
confiscado
provinha
do tráfico ilícito, tanto é que, se
fosse
proveniente das atividades lícitas, não estaria
escondido

na parte interior da moto
, mas
,
sim
,
depositado em uma conta bancária a fim de evitar roubo, furto e/ou desvalorização inflacionária.

Por conta disso
, a decretação de seu perdimento em favor da União é medida que se impõe, consoante art. 63 da Lei n. 11.343/06 e art. 91, II,
b
, do Código Penal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Liliane Ferreira Cruz
, mantendo
incólume a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022